Tribunal: TJMT
Processo: 1021360-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021360-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELLO PEDROSO BARRETO JUNIOR - CPF: 017.787.171-79 (AGRAVANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – NECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO – PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO ATÉ A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA OU ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA E RESTABELECIMENTO DO SEMIABERTO – IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO – ART. 118, § 2º DA LEP – AUTODEFESA E DEFESA TÉCNICA – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

“A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo. ”
(STJ, AgRg no HC nº 502.016/SC; AgRg no HC nº 472.269/SC)

“A regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando. ”
(TJMT, AGEXPE NU 0003108-85.2013.8.11.0006; AGEXPE NU 0008970-37.2013.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021360-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MARCELLO PEDROSO BARRETO JUNIOR

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCELLO PEDROSO BARRETO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o regrediu do regime semiaberto para o fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042), por roubo majorado [emprego de arma], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] e homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], em pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão

-
art. 157, § 2º, I, art. 157, §2º, I e II [duas vezes] e art. 121, §2º, I e IV
,
todos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que: 1) deveria ter sido realizada audiência de justificação antes da regressão definitiva; 2) a regressão ao regime fechado viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que “
não voltou a delinquir
”.

Pede provimento para ser mantido no regime semiaberto “
até que seja realizada [...] audiência de justificação
” ou acolhida a justificativa apresentada [não voltou a delinquir] e restabelecido o regime semiaberto (ID 110925955- fls.1/17)
.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 110925960 - fls.1/9).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 110925958- fls.1).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECEU E APLICOU FALTA GRAVE, REGREDINDO DEFINITIVAMENTE O APENADO DE REGIME, SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE OU QUE SEJA REALIZADA A AUDIÊNCIA PARA OITIVA DO APENADO – ACOLHIMENTO EM PARTE – EMBORA SE RECONHEÇA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO, CONSUBSTANCIADA NO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO (DESLIGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA), PARA QUE SE PROCEDA A REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME, É IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, A FIM DE QUE SE EVITE O CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º DA LEP – PRECEDENTES – PROVIMENTO PARCIAL.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 114414472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, §2º, I e II, do CP –, praticado em 23.11.2009, em Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15.6.2010 (SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042; Ação Penal NU

0020006-07.2009.8.11.0042);

- 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma – art. 157, §2º, I, do CP –, ocorrido em 1º.10.20210, em Cuiabá/MT, com sentença transitada em julgado em 2.3.2017 (SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042; Ação Penal NU

0008908-54.2011.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, §2º, I, II, do CP –, cometido em 10.2.2011, em Várzea Grande/MT, cuja sentença transitada em julgado em 18.2.2013 (SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042); Ação Penal NU

0002799-47.2011.8.11.0002);

- 16 (dezesseis) anos de reclusão por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2º, I, IV, do CP –, praticado em 27.1.2011, em Cuiabá/MT, cuja sentença transitada em julgado em 1º.4.2014

(SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042); Ação Penal NU 0003402-97.2011.8.11.0042).

Em 9.7.2020, o Juízo da Execução Penal o progrediu do regime fechado para o semiaberto mediante as seguintes condições:

“[...]. 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. [...]. 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. [...]; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. [...]. 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE [...]
.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto – juiz de Direito – SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042 – mov. 138.1)

Em 11.3.2021, o órgão ministerial postulou a regressão de regime do agravante por ter sido preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico (SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042 – mov. 162.1).

Em 19.3.2021, o Juízo da Execução Penal o regrediu, cautelarmente, para o regime fechado por cometimento de novo fato definido como crime:
“[...]considerando que o recuperando praticou novo crime, regrido cautelarmente o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO”
(ID 110925962-fls. 398/399 –Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga – juiz de Direito).

A defesa na mesma data [19.3.2021] apresentou justificativa asseverando não estar caracterizada falta grave por novo delito de ameaça e lesão corporal, uma vez que a vítima [Dayanne Salvador Vieira], ex-companheira do agravante,
“desmentiu em Juízo as declarações prestadas na Delegacia”
e a prisão preventiva foi revogada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (SEEU NU 0012183-45.2010.8.11.0042 – mov. 166.1)

Em 7.5.2021, o

Juízo da Execução Penal o regrediu, definitivamente, do regime semiaberto para o fechado, mediante a seguinte fundamentação:

“Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando por meio de petição, entendo que as justificativas por ela apresentadas não merecem acolhimento, pois ciente das condições do regime, o recuperando teve a tornozeleira eletrônica desativada em 24.01.2021, bem como se envolveu em nova prática delitiva, tendo permanecido preso preventivamente nos autos da ação penal nº 1002384-72.2021.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, entre 15.02.2021 a 19.03.2021, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto, consistente na desativação do equipamento eletrônico, bem como pela prisão por novo crime no curso da execução, caracterizam falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso. [...].

Diante disso, com fundamento nos art. 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando MARCELLO PEDROSO BARRETO JÚNIOR. [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 110925956– fls. 1/3)

Pois bem.

A realização de audiência de justificação nos casos de regressão definitiva de regime prisional, em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, mostra-se imprescindível (LEP, art. 118, § 2º) e pressupõe a autodefesa com defesa técnica.

Esse é o entendimento do c. STJ, “
in verbis”
:

“A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo. ”
(AgRg no HC nº 502.016/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.2.2019)

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a realização de audiência de justificação do reeducando, nos casos de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84
. ” (AgRg no HC nº 472.269/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.2.2020)

Na mesma linha são os julgados deste e. Tribunal:

“[...] a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando. ”
(AGEXPE NU 0003108-85.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 3.7.2020)

“[...]. É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica. A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime. ”
(AGEXPE NU 0008970-37.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -7.8.2020)

Assim sendo, o Juízo da Execução Penal não poderia dispensar a prévia oitiva judicial do agravante sobre a falta grave noticiada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desconstituir a decisão agravada e determinar realização de audiência de justificação, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, ainda que por videoconferência, mantida a regressão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022